Tribunal: TJDFT
Processo: 0737320-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Habeas corpus. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Impetração substitutiva de apelação. Imposição de medida socioeducativa de internação. Recurso próprio já interposto. Ausência de flagrante ilegalidade. Ordem não conhecida.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra sentença que aplicou ao paciente a medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a admissibilidade de habeas corpus impetrado como sucedâneo de recurso de apelação, já interposto pela Defesa; e, (ii) a existência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir.
3. Não se conhece de habeas corpus impetrado como sucedâneo de apelação, especialmente quando o recurso próprio já foi interposto pela defesa.
4. A análise sobre o preenchimento dos requisitos do art. 122 do ECA, notadamente a configuração da reiteração em infrações graves, constitui matéria de mérito que demanda aprofundado exame fático-probatório, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo.
5. Habeas Corpus não conhecido.